Tribunal: TJPA
Processo: 0810220-62.2020.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10276 - Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2024-02-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0810220-62.2020.8.14.0000

IMPETRANTE: ANGELA MARIA DA SILVA

IMPETRADO: SEAP- SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. SUSPENSÃO DO PROCESSO. NÃO

CABIMENTO. OMISSÃO A RESPEITO DE TESES FIRMADAS PELO STF EM REPERCUSSÃO

GERAL. INOCORRÊNCIA. ART. 1.022, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CPC.

1.

Nos termos do art. 1.022 do CPC, a função dos Embargos de Declaração é corrigir erro material

ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão.

2.

Inicialmente, não se vislumbra quaisquer fundamentos aptos a amparar a pretensão do

embargante

de suspensão do feito, em observância aos termos da decisão proferida pela Vice-

Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça nos autos do processo nº

0801501-66.2017.8.14.0301.

3.

Ademais, inexiste omissão no Acórdão, uma vez que
as teses suscitadas não são aplicáveis ao

caso sob julgamento (art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC).

4.

Embargos de Declaração CONHECIDOS e DESPROVIDOS.

ACORDAM
os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de

Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos,
em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

E NEGAR-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos seis dias do mês de fevereiro de dois mil e vinte e quatro .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Célia Regina de lima pinheiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará em face do V. Acórdão de ID 14145956, que concedeu a segurança requerida por Angela Maria da Silva a fim de que seja concedida a vantagem correspondente ao Adicional por Tempo de Serviço (ATS) correspondente ao período de serviço público temporário.

Preliminarmente, a embargante defende a suspensão do presente processo em função de interposição de Recurso Extraordinário nos autos do processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301
, o qual foi qualificado como representativo da controvérsia (Grupo de Representativos 30).

De outro lado, suscita a ocorrência de omissão no
decisum
com relação ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em Repercussão Geral, de que o contrato do servidor temporário não gera quaisquer efeitos válidos, à exceção do pagamento dos salários e do levantamento dos depósitos de FGTS.

Assim, requer o acolhimento dos aclaratórios para que seja sanada a omissão apontada no escopo de denegar a segurança.

Foram ofertadas Contrarrazões (ID 14554435).

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço dos aclaratórios, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, tal recurso só pode ser manejado quando tenha o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão, consoante o art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC).

Inicialmente, com relação ao pleito de suspensão do processo, imperioso ressaltar que por ocasião da admissão do Recurso Extraordinário nos autos do processo nº 0801501-66.2017.8.14.0301, qualificado como representativo de controvérsia, a Vice-Presidência deste Egrégio Tribunal de Justiça

não
determinou a suspensão de todos os processos que versam sobre a concessão de averbação de tempo de serviço para servidores temporários.

Desta feita, não se vislumbra quaisquer fundamentos aptos a amparar tal pretensão do embargante.

De outro lado,
o Estado do Pará sustenta que o Acórdão foi omisso por não ter se manifestado expressamente acerca das teses firmadas Supremo Tribunal Federal no julgamento dos Temas 916 e 551 de Repercussão Geral,
in verbis
:

Tema 916: “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS”.

Tema 551: “Servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”.

Nesse tocante, imperioso ressaltar que tais precedentes são aplicáveis aos casos em que resta reconhecida a nulidade da contratação temporária realizada pela Administração Pública, conforme preconiza o art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/1990: “é devido o depósito do FGTS na conta vinculada do trabalhador
cujo contrato de trabalho seja declarado nulo
(...)”.

Não obstante, no presente caso, nem o embargante, nem a embargada, requereram a declaração da nulidade do contrato temporário entre si firmado, circunstância que obsta a incidência das teses fixadas pelo Pretório Excelso nos supramencionados Temas

de Repercussão Geral.

Desta feita, por não se tratar de teses aplicáveis ao caso sob julgamento, a ausência de manifestação a seu respeito não configura omissão, na esteira do preconizado pelo art. 1.022, parágrafo único, inciso I, do CPC.

Ademais, registre-se que inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos. Nesse sentido é a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos.

VI - Agravo interno improvido.

(AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020,

DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Ficam as partes advertidas que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81, caput, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 20/02/2024